Tribunal: TJMT
Processo: 1047911-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047911-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), KELLY DAYANE SOARES DE PAULA - CPF: 732.059.401-30 (RECORRIDO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1047911-73.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
IBAZAR.COM Atividades de Internet LTDA e MERCADOPAGO.com Representações LTDA.

Parte Recorrida(s):
Kelly Dayane Soares de Paula

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
281

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA -RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas rés ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos) e a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços, diante da ausência de entrega de produto (impressora) adquirido pela internet.

2.

Extrai-se dos autos que a autora realizou em maio de 2021 a compra de uma impressora, na importância de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos) junto às requeridas. Contudo, a entrega nunca ocorreu, e mesmo após as tentativas administrativas de solucionar a celeuma, a reclamante não obteve êxito, o que ensejou a propositura da presente demanda a fim de se ver ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos.

3.

As recorrentes sustentam inicialmente pelo descabimento da aplicação da teoria do risco da atividade, pois alegam que sua plataforma apenas “hospeda” anúncios, motivo pelo qual a relação estabelecida não se trata de relação de consumo e por isso não podem ser responsabilizadas.

4.

Defende que atuam como facilitadoras de pagamento, e que o dano sofrido pela autora decorreu da conduta de má-fé do vendedor. Busca a improcedência da demanda.

5.

Por outro lado, aduz que não ficou caracterizada na lide a ocorrência de danos morais a serem ressarcidos. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado para essa cominação.

6.

Em que pesem as alegações das recorrentes, é cediço que, no caso dos autos, a parte demandada, no exercício de atividades que visam o lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços e da falha na sua prestação, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

7.

Além disso, a autora comprovou a aquisição e o pagamento do produto (id. 136778224) e a tentativa de resolução administrativa (id. 136778225), o que demonstra que se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, l do CPC.

8.

As demandadas, por sua vez, não apresentaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito posto pela autora, (art. 373, II, do CPC e art. 6°, VIII, do CDC), de modo que, configurada a falha na prestação de serviço, correta a sentença ao condená-las à devolução do valor pago pela consumidora pelo produto adquirido e não entregue.

9.

Ademais, aplica-se no caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: "
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperáve
l".

10.

Portando, entendo que os danos morais restaram caracterizados em virtude da já citada ausência na entrega do produto, bem como pela impossibilidade de resolução administrativa.

11.

Configurada a responsabilidade civil da ré e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Cite-se entendimento desta e. Turma Recursal em caso similar:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a parte recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, responsável solidária pelos danos causados ao consumidor.

2.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e quitado pelo consumidor ultrapassa os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, que configuram dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Não comprovada a entrega do produto, tampouco a restituição do valor pago, deve ser mantida a indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1021186-18.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

13
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
as recorrente solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022